Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO PACTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO REALIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. ARRAS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel condicionados à obtenção de financiamento imobiliário, não havendo aprovação ou formalização do crédito, a culpa pela rescisão contratual deve ser atribuída unicamente ao promitente comprador, uma vez que, ao celebrar o ajuste, tinha plena consciência das disposições contratuais e da sua necessidade e capacidade de obtenção de crédito para financiamento do imóvel.
2 - Tendo em vista que o promitente comprador foi responsável pela rescisão da promessa de compra e venda de imóvel, em razão da não formalização do necessário financiamento imobiliário, as arras são perdidas em favor dos promitentes vendedores, nos termos do art. 418 do Código Civil, não havendo, outrossim, de se falar em incidência de multa contratual em benefício do Autor.
Apelação Cível desprovida.